Tribunal: TJDFT
Processo: 0750558-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de inclusão do sócio gerente da empresa executada no polo passivo da demanda.
2. O agravante sustenta que a alteração do endereço social sem a devida comunicação aos órgãos competentes configura indício de dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, nos termos da Súmula 435/STJ e do Tema Repetitivo 630/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de funcionamento da empresa executada no endereço fiscal cadastrado, sem comunicação oficial aos órgãos competentes, legitima o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, nos termos da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 435/STJ estabelece a presunção de dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar no domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
5. O Tema Repetitivo 630/STJ confirma que, em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, a dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente.
6. O Tema Repetitivo 981/STJ esclarece que o redirecionamento da execução fiscal pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro com poderes de administração na data da dissolução irregular, independentemente do momento do fato gerador da dívida executada.
7. A certidão do oficial de justiça, atestando a inexistência da empresa no endereço fiscal registrado, constitui indício suficiente para presumir a dissolução irregular da sociedade e incluir o sócio no polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deu-se provimento ao recurso.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema Repetitivo no 630, REsp 1.371.128/RS; STJ, Tema Repetitivo no 981; TJDFT, Acórdãos no 1946291, 1944905, 1945808, 1941404 e 1940323.